Tribunal: TJDFT
Processo: 0745452-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS. OMISSÃO. PARECER OAB-DF. ALEGADA INOBSERVÂNCIA. IMPERTINÊNCIA. TABELA HONORÁRIOS OAB.UTILIZAÇÃO.
1 – Embargos de declaração. De acordo com o art. 1022 do CPC cabem embargos de declaração, dentre outros, para esclarecer obscuridade e omissão no julgado.
2 – Omissão. A omissão apta a ser sanada na via dos declaratórios é aquela verificada na decisão, isto é, quando esta foi omissa em algum ponto ou sobre alguma questão sobre a qual deveria se pronunciar o magistrado, tanto de ofício como a requerimento, situação não observada nesta hipótese. No voto embargado há menção aos dispositivos mencionados pelo embargante, além da questão de se utilizar a tabela de honorários da OAB. Não há a omissão apontada.
3 – Recurso conhecido e desprovido.